Tribunal: STF
Processo: RHC 210058
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Felício interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 258 DO RISTJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. AVENTADA INEXISTÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA NA FASE INVESTIGATIVA. INQUÉRITO POLICIAL. QUATRO AÇÕES PENAIS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DOS ATOS, INCLUSIVE DA DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).



    II - É sedimentada a jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de ratificação tácita ou implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo.



    III - No caso, verifica-se não somente a inicial ratificação tácita da prisão preventiva, com o regular processamento do feito pelo d. juízo condutor da ação penal que tramita perante a justiça estadual, mas ratificação expressa do decreto prisional primevo (imposto no bojo do processo cautelar que tramitou perante a justiça federal, posteriormente declarada incompetente), por ocasião da r. sentença condenatória ao negar ao ora agravante o direito de recorrer em liberdade. Assim, embora imposta a prisão antes mesmo do início da ação penal, a decisão que a decretou não se esvanece pelas particularidades e especificidades do processo penal, ainda que desmembrado o feito em outros diversos. A subsistência das razões que ensejaram a sua imposição esteia a sua manutenção, tanto que ratificada pela Justiça Estadual, sendo preservada na sentença condenatória.



    IV - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    V - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa, com atuação "de forma mais intensa no tráfico de drogas no interior de São Paulo, notadamente na região de Limeira. As investigações permitiram descobrir que ele é um dos responsáveis pela internalização das drogas vindas em especial do Paraguai, da Bolivia e do Peru, países onde mantém contato com fornecedores. Em varias transcrições feitas nos autos (...) extrai-se que "TICO negocia a compra e a venda de drogas, além de resolver assuntos da facção criminosa (a "família"). Parte da cocaína que vende é destinada ao exterior, associando-se a outros investigados para enviar drogas à Europa por via marítima", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 682.647 AgR AgR, ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, o recorrente pretende o provimento do recurso “para declarar que não havia prisão contra RODRIGO FELÍCIO nos autos da ação penal 0024117-75.2017.8.26.0320 da 3ª Vara Criminal de Limeira/SP até a prolação da sentença e, portanto, por não haver prisão a renovação de algo inexistente é patente constrangimento ilegal, revogando assim a prisão preventiva imposta a RODRIGO FELÍCIO de maneira teratológica e fundada em equívoco na interpretação das premissas fáticas da instrução processual e da instrumentalidade e referência das prisões preventivas.”



    Ainda, o Ministério Público Federal apresentou parecer, onde pugna pelo desprovimento do presente recurso, cuja ementa transcrevo:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GAIOLA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. VEDADO O RECURSO EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PRATICADOS. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELA PARTICIPAÇÃO EM POSIÇÃO DE LIDERANÇA EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, COM APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. VINCULAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PCC. PARALISIA DAS ATIVIDADES DELITIVAS. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



     



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que o recorrente foi preso preventivamente em abril de 2014, e denunciado nas Ações Penais nºs 0001088-64.2014.4.03.6143, 0001089-49.2014.4.03.6143, 0001090-39.2014.4.03.6143, 0001090-39.2014.4.03.6143 e 0001091-19.2014.4.03.6143, no âmbito da Justiça Federal, em razão da prática dos delitos de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico internacional de entorpecentes. Após, em 3 de fevereiro de 2021, foi condenado a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.203 dias-multa, em decorrência da prática dos delitos previstos no artigo 2º, § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13; e artigo 35, c/c artigo 40, incisos I e V, da Lei nº 11.343/06, em concurso material, vedado o direito de recorrer em liberdade.



    O Tribunal de origem, ao rejeitar embargos de declaração, assim fundamentou a legalidade da prisão preventiva, cujos motivos ensejadores foram reiterados na sentença condenatória (com meus grifos):



    O deslocamento de competência não afetou o cunho decisório da decretação da prisão preventiva em sede cautelar, que restou convalidada tanto pelo ajuizamento da ação principal, antes, como pelos atos processuais posteriores, já nesta Vara, bem assim pela própria sentença; esta que manteve a prisão preventiva – então já reforçada pelos argumentos de fundo, que ensejaram a própria condenação do embargante.



    Destarte, não se verifica ausência de fundamentação da preventiva nem antes nem depois da sentença proferida, inexistindo reparo a fazer na determinação de manutenção da prisão para o oferecimento de apelação pelo embargante.



    Ainda, nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça destacou no acórdão atacado que (com meus grifos):



    […] A subsistência das razões que ensejaram a sua imposição esteia a sua manutenção, tanto que ratificada pela Justiça Estadual e preservada na sentença condenatória. Nesse aspecto, afasta-se, por definitivo a aventada inexistência de decreto prisional, proferido antes do édito condenatório, em desfavor do agravante, que respondeu preso ao processo penal.



    Assim, verifico que não há flagrante ilegalidade, uma vez que a prisão preventiva do ora recorrente agora subsiste em razão de haver sentença condenatória, e que essa restou-se fundamentada pela reprovabilidade de sua conduta, sua periculosidade, pelo fato desse ser membro de organização criminosa, com envolvimento no tráfico internacional de entorpecentes, e o elevado risco de reiteração delitiva, conforme se extrai da sentença (com meus grifos):



    Rodrigo Felício, vulgo “Tico”, é membro do PCC, inserindo-se na “sintonia geral do progresso” do interior paulista. Relacionado com tráfico de drogas da facção, sendo o acusado um dos grandes responsáveis pela internalização de drogas oriundas do exterior, sobre tudo Paraguai e da Bolívia. Localizaram no apartamento de Rodrigo Felício, o principal articulador, cartas que faziam referências ao PCC e mensagens que transmitiam documentos do “partido”; ele atuava na facção e mantinha contatos internacionais, além disso mencionou ter relacionamento com as forças policiais de Limeira. Em cumprimento de mandado de busca expedido em desfavor do acusado, apreenderam-se substância entorpecente e material comumente usado para a embalagem da droga.



    Logo, a presença de indícios de o recorrente ser integrante de organização criminosa bastam para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar (HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; e HC 177.697, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, a suposta atividade em organização criminosa configura crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; e AO 2.275, ministro Luiz Fux). Desnecessário, portanto, o exame do lapso temporal entre a apontada conduta e a decretação da prisão preventiva, uma vez terem tais crimes consumação prolongada no tempo, a evidenciar a atualidade da medida privativa de liberdade.



    Entendo, desse modo, não merecer reparo a decisão recorrida.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator